Tribunal: STF
Processo: HC 181699
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RUFIANISMO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PRISIONAL. RISCO ÀS TESTEMUNHAS. PACIENTE PRONUNCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ana Beatriz da Silva Gomes, advogada, em benefício de Eduardo Generoso Lessa, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2020, denegada a ordem requerida no Habeas Corpus n. 547.320:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EDUARDO GENEROSO LESSA, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que denegou o writ de origem, assim ementado (fl. 13): (...)
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do delito do art. 121, § 2º, I e IV e VI, c/c o art. 14, II, e 230, § 2º, todos do Código Penal, motivo pelo qual se encontra preso preventivamente.
    A impetrante sustenta, em síntese, que o decreto prisional embasou-se na gravidade abstrata do delito, estando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aduz, ainda, que não há contemporaneidade na medida e que podem ser aplicadas medidas alternativas à prisão.
    Nesse sentido, requer a concessão da ordem para revogar a prisão do paciente ou substituir por medidas cautelares diversas.
    A liminar foi indeferida (fls. 245/248).
    As informações foram prestadas (fls. 252/262).
    O parecer do Ministério Público Federal foi pela não concessão da ordem (fls. 266/272).
    Na origem, o processo n. 0472878-79.2019.8.13.0024 encontra-se na fase de recurso em sentido estrito, conforme informações obtidas no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na data de 27/1/2020.
    É o relatório. DECIDO.
    Cumpre destacar, de início, que a matéria relativa à contemporaneidade não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme cópia de acórdão de fls. 13/17. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Por outro lado, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    A decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva do paciente nesses termos (fl. 233):
    3.2. Da prisão preventiva
    Considerando o disposto no art. 413, § 3º do CPP, atrelada a violência empregada do crime em questão e considerando a existência de indícios do suposto envolvimento do réu na prática do crime de rufianismo, aliada aos informes policiais e de testemunhas quanto à atuação intimidatória do mesmo, inclusive se apresentando como policial civil, MANTENHO o decreto de prisão preventiva do acusado EDUARDO GENEROSO LESSA, pelos mesmos fundamentos já mencionados nas decisões de fls. 139/140, na forma do art. 312 do CPP.
    O decreto prisional, por sua vez, restou assim fundamentado (fls. 168/169): (…) 
    Como se vê, consta das decisões fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada no fato de que os informes policiais e de testemunhas quanto à atuação intimidatória do mesmo, inclusive se apresentando como policial civil e atua como ‘cafetão’ e se diz dono do ponto de prostituição situado na Avenida Afonso Pena, explorando as profissionais do sexo que ali trabalham, inclusive, a vítima Júlia, o que pode impor nas testemunhas do caso justo e relevante temor, impedindo que elas tenham a devida isenção de ânimo para prestar esclarecimentos formalmente, bem como na reiteração delitiva, porque possui diversos registro policiais pela suposta prática dos crimes de ameaça, dano, moeda falsa crimes de trânsito, estelionato, comunicação falsa de crime/contravenção e porte ilegal de arma de fogo.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)
    Ademais, este Tribunal tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: (...)
    Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ter sido o paciente preso em 16.4.2019 porque, segundo a acusação, teria empurrado a vítima Júlia Cortezi Baeta Neves “da janela do 5º andar de um prédio, com intenção de matá-la”. 
    Ressalta que o Tribunal de origem “levou em consideração a periculosidade do paciente em razão da suposta prática de tentativa de homicídio e do rufianismo”. 
    Assevera que “no período que [o paciente] passou em liberdade não praticou ato que justificassem sua prisão. Pelo contrário. Manteve-se no endereço informado, continuou exercendo as funções de Uber, mesmo possuindo passaporte, não mostrou predileção em deixar o país, não procurou a suposta vítima ou alguma testemunha, não teve nenhuma ocorrência policial lavrada em seu desfavor” (sic).
    Sustenta haver contra o paciente “tão somente registros de ocorrências policiais sem sequer ser iniciado um processo criminal, muito menos houve condenação”.
    Argumenta que a liberdade do paciente não representa risco para a vítima e testemunhas. 
    Assinala que “o periculum in mora está configurado no risco que o cárcere fornece à saúde [do paciente]. Verificou-se que passou um longo período internado na CTI, possui ferida no corpo, pneumonia, dificuldade de se locomover e a permanência no cárcere, além de não garantir a instrução e a ordem pública, ainda afeta a saúde do paciente e demais presos”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante de todo o exposto, uma vez inequívoco o direito pleiteado – a liberdade que a Constituição Federal garante independentemente das infrações imputadas – requer, de início, a concessão da medida liminar para a soltura imediata do Paciente.
    Não sendo o caso, pede que seja determinada a prisão domiciliar monitorada.
    Requer, ainda, ao final, a concessão desta ordem de habeas corpus, para confirmar a medida liminar e revogar da prisão preventiva do Paciente. 
    Não sendo o caso de revogação definitiva da prisão, que seja acatado o pedido de prisão domiciliar monitorada para cuidados com a saúde até sua completa recuperação.
    De outra sorte, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, pugna-se, desde já, pela substituição da segregação cautelar por uma ou mais das medidas previstas no artigo 319 do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem requerida no Habeas Corpus n. 547.320.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para verificar ilegalidade manifesta a ensejar eventual concessão da ordem de ofício, tem-se nos autos que o juízo de origem decretou a prisão temporária do paciente, convertida em preventiva, pela apontada prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Júlia Cortezi Baeta Neves.
    No decreto prisional, o juízo de origem afirmou:
    “O acusado possui envolvimento em diversos registro policiais pela suposta prática dos crimes de ameaça, dano, moeda falsa crimes de trânsito, estelionato, comunicação falsa de crime/contravenção e porte ilegal de arma de fogo, conforme consignado 45/51. Desse modo, diante da periculosidade do réu e do envolvimento dele em diversas atividades criminosas mostra-se a prisão imprescindível para garantir a ordem pública (CAC e FAC de fls. 14/18131/138).
    Além disso, a decretação da prisão preventiva também é necessária para assegurar o bom andamento da instrução criminal, porquanto corrobora dos autos, notícias que o réu provoca grande temor na região dos fatos. De acordo com a comunicação de serviço supracitada o denunciado, além de se identificar falsamente como policial civil, atua como ‘cafetão’ e se diz dono do ponto de prostituição situado na Avenida Afonso Pena, explorando as profissionais do sexo que ali trabalham, inclusive, a vítima Júlia, o que pode impor nas testemunhas do caso justo e relevante temor, impedindo que elas tenham a devida isenção de ânimo para prestar esclarecimentos formalmente.
    Diante do exposto, e considerando insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como já fundamentado, com égide no que determinam os arts. 311 e 312 do código de processo penal, converto a prisão temporária em prisão preventiva do acusado EDUARDO GENEROSO LESSA, o que faço com égide do que determinam os arts. 311 e 312 do CPP”.
    6. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a custódia cautelar sob os seguintes fundamentos:
    “’HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RUFIANISMO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE PRESO DURANTE INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
    - Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade encontra-se adequadamente fundamentada.
    - Se o paciente não preenche nenhuma das hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, não há que se falarem concessão da prisão domiciliar.
    - As condições favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, considerando as particularidades que envolvem o caso concreto.
    - Ordem denegada”.
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se há cogitar de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo temor da vítima e de testemunhas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar para garantia da instrução processual e da ordem pública. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018” (HC n. 147.235, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2019). 
     “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada” (HC n. 141.152, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
     “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, da conveniência da instrução criminal, pois as circunstâncias concretas dos autos indicam a periculosidade do agente e a eventual ameaça às testemunhas. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC n. 126.573, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).
     “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE DO AGENTE, AMEAÇA A TESTEMUNHA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA: IDONEIDADE DE FUNDAMENTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 113.793, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.5.2013).
    8. Quanto ao alegado precário estado de saúde do paciente, nada há nos autos a demonstrar essa condição. Ausentes também informações quanto a essa matéria ter sido submetida e apreciada nas instâncias antecedentes. O seu conhecimento por este Supremo Tribunal importaria em inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    A defesa deve requerer à administração penitenciária ou ao juízo processante os cuidados médicos necessários para tratamento das apontadas doenças sofridas pelo paciente.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora